Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-91.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009148-91.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELV - CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUNA LTDA - CNPJ: 04.561.677/0001-50 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), GEISE CRISTIANE GUIMARAES POLVORE - CPF: 513.513.231-72 (RECORRENTE), MARCELLA RABELO CANDIDO TELES - CPF: 033.305.981-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009148-91.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

CELV - Centro Educacional Laura Vicuna Ltda.

Recorrida(s):

Marcella Rabelo Candido Teles

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a reclamada não apresenta defesa, deve ser aplicada a revelia, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95.

Se restou evidenciado a existência de contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes, sendo a aluna filha da devedora, esta deve ser condenada ao pagamento das mensalidades escolares inadimplidas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, CELV – CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUNA LTDA
. ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA,
em desfavor da Reclamada Marcella Rabelo Candido Teles, onde visa o recebimento da quantia de R$ 15.419,96, referente à contratação de prestação de serviços educacionais, ano letivo 2020, tendo como aluna a filha da Reclamada (
Maria Clara Candido Trovo).

A Reclamada, ora Recorrida, compareceu a audiência de conciliação realizada em 09/02/2022, contudo, deixou de apresentar contestação, por isso, deve ser imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95
, in verbis
:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Com efeito, se a empresa Reclamante juntou aos autos documentos que evidenciam a existência de contratação entre as partes, a saber, o histórico escolar da aluna Maria Clara Candido Trovo (filha da Reclamada), no qual consta que a aluna cursou a 3ª série do ensino fundamental na escola Reclamante, no ano de 2020, aliado a revelia da Reclamada, logo, a devedora deve ser condenada ao pagamento das mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano de 2020.

Eis o extrato de débito juntado na inicial:

De acordo com a planilha acima, o valor total dos débitos (mensalidade escolar e apostila) é no montante de R$ 7.430,00. Desta forma, a devedora deve ser condenada ao pagamento do referido valor, acrescido da multa de 2% prevista no contrato.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe
parcial provimento, para condenar a Reclamada
Marcella Rabelo Candido Teles
a pagar a Reclamante o valor de R$ 7.430,00, corrigido monetariamente pela variação INPC, à contar do vencimento de cada mensalidade, e juros de 1% ao mês a partir da citação, e multa de 2% (previsão em contrato).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022